Tribunal: TJSP
Processo: 1087009-47.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1087009-47.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MELOC LOCADORA LTDA., são agravados ICOMON TECNOLOGIA
LTDA e FLAVIO MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1087009-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL
1087009-47.2018.8.26.0100/50001
AGRAVANTE
Meloc Locadora Ltda..
AGRAVADOS
Icomon Tecnologia Ltda. e outro
VOTO No 37.200
EMENTA - Gratuidade processual. Benefício só
postulado ao ensejo de apelação. Litigante pessoa jurídica que no curso do
processo não viu razão para postular a gratuidade, tendo já recolhido cerca
de R$ 25.000,00 de custas, e não prova ter agora se agravado a sua situação
econômica comparativamente àquele momento. Súmula STJ no 481.
Benefício indevido. Agravo regimental improvido.
Cuida-se de agravo regimental tirado de decisão na
qual o relator negou gratuidade processual postulada ao ensejo de apelação e
por isso assinalou prazo para o recolhimento do preparo.
A recorrente insiste na concessão daquele benefício ao
argumento de que apresentou “prova robusta quanto a miserabilidade”, eis que
se acha sem faturamento, razão pela qual “necessita da concessão da gratuidade
processual com relação a todos os atos processuais, nos termos do art. 98, § 5o”.
A isso ela acrescenta que o indeferimento se deu sem
prévia concessão de prazo para provar a miserabilidade e que ao menos se havia
de deferir a redução “das custas processuais ao percentual de 1%, nos termos do
art. 98, § 5o, CPC/15, bem como possibilitar o pagamento parcelado das custas
processuais, segundo prescreve o art. 98, § 6o, CPC/15”.
O relator manteve a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1087009-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
É o relatório.
A litigante não postulou a gratuidade no curso do
processo, o que fazia presumir que estava em condições de arcar com as
despesas do processo.
Assim, o relator salientou que para agora obter o
benefício só requerido ao ensejo da apelação contra a sentença que lhe foi
adversa a litigante havia de provar “ter se agravado a sua situação econômica
comparativamente ao tempo em que atuou no feito”.
O relator acrescentou que, ademais, essa revelação
era de rigor também por se cuidar de benefício postulado por pessoa jurídica.
Exigência que, note-se, nem precisava ser lembrada à
peticionária porque está na lei (artigo 99 § 3o do CPC), o que deixa sem sentido a
alegação de que antes de negar o benefício o relator havia de ter dela reclamado
tal sorte de prova.
Sobre a necessidade dessa prova a Súmula STJ 481
sintetiza o entendimento corrente:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Pois o fato é que o relator examinou a extensa
documentação apresentada pela peticionária e concluiu que ela não revelava ter
se agravado a situação econômica da litigante de 2018 para 2019, isto é, de
quando se deu o ajuizamento ao momento da novel postulação.
Certo, ainda, que ao ensejo de embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1087009-47.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
o relator apontou o fato de por aquele mesmo motivo nem ser caso de aplicar o §
5o do artigo 98 do CPC, isto é, autorizar a peticionária a pagar apenas parte dos
encargos processuais ou de proceder ao parcelamento desse dispêndio.
A recorrente agora traz ao agravo mais documentos,
também pertinentes aos exercícios de 2018 e 2019, mas que retratam situação
rigorosamente igual, no sentido de que não houve naqueles exercícios
recolhimento de contribuição social.
Isto é, nem tais peças mostram ter se agravado a
situação econômica da litigante da propositura ação para cá.
Ora, se à vista da situação econômica presente em
2018 a recorrente não viu razão para requerer a gratuidade no curso do
processo, tendo bem por isso recolhido sem reclamar quase R$ 25.000,00 de
custas, não há de dizer que agora, apesar de ter inocorrido agravamento daquela
situação, ela está impossibilitada de arcar com as despesas do mesmo feito.
Com razão, pois, o pedido foi negado, constatação em
nada afetada pela abstrata alusão a dispositivos legais e constitucionais que não
tocam no ponto fático que aqui verdadeiramente interessa.
Nega-se provimento ao regimental.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator